Tribunal: TJSP
Processo: 0000668-15.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Pitangueiras. Sentença que, no presente expediente administrativo, extinguiu em lote os feitos executivos identificados via banco de dados como enquadrados nas hipóteses de extinção pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução no 547 do C. Conselho Nacional de Justiça, conforme os arts. 5o e 6o do Provimento no 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura deste E.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Pitangueiras. Sentença que, no presente expediente administrativo, extinguiu em lote os feitos executivos identificados via banco de dados como enquadrados nas hipóteses de extinção pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução no 547 do C. Conselho Nacional de Justiça, conforme os arts. 5o e 6o do Provimento no 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça. Irresignação da Municipalidade exequente em todos estes feitos, por recurso único interposto neste procedimento administrativo. Descabimento. Viabilidade de julgamento em lista das execuções, eis que vedada, nos termos do art.5o, 'in fine', do retromencionado Provimento CSM no 2.738/2024, a impugnação individualizada nos autos originais dos feitos executivos. Extinção, por sua vez, bem decretada. Resolução no 547/2024 do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil, isto é, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis. Feitos executivos relacionados que foram identificados em tais requisitos. Observação, contudo, de que a extinção em lote em tela não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado em cada feito, desde que não consumada a prescrição. Inteligência do art.1o, §3o, da Resolução no 547/2024. Sentença mantida. Recurso não provido.